Tribunal: TJSP
Processo: 2155514-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Multa diária – Cumprimento de sentença - Obrigação de fazer – Impossibilidade – Conversão em perdas e danos.

Sobrevindo notícia da impossibilidade de cumprir o encargo judicial, consubstanciado em regularização de transferência de veículo, e convertida a obrigação de fazer em perdas e danos, não pode subsistir imposição de multa diária.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2155514-48.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AYMORÉ
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é agravado DANILO CESAR
DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155514-48.2019.8.26.0000 -Voto no 43117
2
Voto n°: 43117
Agrv. n°: 2155514-48.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
AGDO. : DANILO CESAR DO NASCIMENTO
Multa diária Cumprimento de sentença - Obrigação de fazer
Impossibilidade Conversão em perdas e danos.
Sobrevindo notícia da impossibilidade de cumprir o encargo
judicial, consubstanciado em regularização de transferência de
veículo, e convertida a obrigação de fazer em perdas e danos, não
pode subsistir imposição de multa diária.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, em cumprimento de sentença, fixou multa diária para a hipótese de
descumprimento da obrigação de fazer.
Segundo a recorrente, mencionada decisão não merece
subsistir, eis que o prazo para cumprimento da obrigação é exíguo e o valor da
multa exorbitante. Incongruente a intimação do agravante para o pagamento de
multa por descumprimento da obrigação de fazer, uma vez não houve pelo Banco
qualquer resistência ao cumprimento do determinado. O agravante não se opõe
ao cumprimento da obrigação, todavia o prazo não é suficiente.
Indeferido pedido de atribuição de efeito suspensivo, o
recurso foi bem processado, o recurso foi bem processado, com resposta do
recorrido.
Em face do indeferimento do pedido de antecipação de tutela
recursal, o recorrente formulou pedido de reconsideração.
É o relatório.
I - Estando o agravo de instrumento pronto para julgamento,
o pedido de reconsideração de p. 62/63 está prejudicado, já que a decisão que
viesse a ser proferida pela turma julgadora, mantendo o indeferimento do pedido
de antecipação de tutela recursal ou reformando tal decisão, de modo algum
poderia contrariar a que, no mesmo ato, por ela fosse proferida sobre o mérito do
agravo de instrumento.
II - Consoante decisão inaugural desta insurgência recursal,
“Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A interpôs recurso de agravo
de instrumento contra a r. decisão de fls. 22, proferida nos autos do cumprimento
de sentença movido por Danilo César do Nascimento, que concedeu o prazo de
15 dias para que a instituição financeira regularizasse a transferência do veículo
automotor Ford Ranger XLS 12A no órgão competente, sob pena de multa diária
de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155514-48.2019.8.26.0000 -Voto no 43117
3
Do que se depreende do exame dos autos, em cumprimento
de sentença, noticiando que a devedora efetuou integralmente o pagamento
relativo à condenação por dano moral e da verba de sucumbência, restando
apenas desonerar-se do encargo de providenciar a regularização da transferência
do veículo, a credor formulou pedido de incidência de multa diária (cf. p. 19/21
dos autos principais).
Observando que a obrigação de fazer, consistente na
regularização da transferência do veículo automotor deverá ser cumprida no
mesmo prazo destinado à satisfação da obrigação de pagar, qual seja o de 15
dias, o juízo fixou multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00 (cf. p. 22).
Contudo, em razão da impossibilidade do cumprimento do
encargo já que, conforme noticiado pelo Departamento Estadual de Transito,
existe bloqueio decorrente de queixa de estelionato (cf. p. 54 e 62/71), o juízo
converteu o encargo em perdas e danos (cf. p. 78 e 90).
Nesta ótica, não se pode desconsiderar que, no julgamento
do Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial no 781.979/PR, de relatoria do
Ministro Antônio Carlos Ferreira, publicado no Diário de Justiça eletrônico de 2 de
setembro de 2019, o Superior Tribunal de Justiça registrou:
“A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a
partir do pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos não mais
deve incidir a multa diária”.
Do aludido precedente extrai-se ainda:
“Esta Corte firmou o entendimento de que é cabível a
aplicação das 'astreintes' para que se dê a tutela jurisdicional específica ou ocorra
o resultado prático equivalente. Todavia, deve ser afastada a aplicação da
referida penalidade em caso de impossibilidade de se alcançar a finalidade da
ordem judicial”.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Relator